Tribunal: TJSP
Processo: 1021833-97.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Mandado de Segurança – Pretensão da impetrante para que seja concedida a ordem com o fim de que seja declarada a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do IPTU/ISS, em face da Pandemia COVID-19 – Impossibilidade - Ausência de prova de violação a direito líquido e certo - Recente decisão proferida pelo I. Ministro do Supremo Tribunal Federal DIAS TOFFOLI, nos autos da

Ementa:
Mandado de Segurança – Pretensão da impetrante para que seja concedida a ordem com o fim de que seja declarada a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do IPTU/ISS, em face da Pandemia COVID-19 – Impossibilidade - Ausência de prova de violação a direito líquido e certo - Recente decisão proferida pelo I. Ministro do Supremo Tribunal Federal DIAS TOFFOLI, nos autos da suspensão de segurança n. 5374 que, segundo seu entender, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais repita-se promover-se a mudança das políticas adotadas – Circunstâncias em que a medida que se impõe e, ora se decreta é a manutenção da r. sentença que denegou a segurança, em seus termos – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021833-
97.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VILA COUNTRY
MACLEMON LTDA., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021833-97.2020.8.26.0053 -...
2
APELAÇÃO.No: 1021833-97.2020.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO.
APELANTE. : VILA COUNTRY MACLEMOM LTDA.
APELADO. : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
INTERESSADO: SECRETÁRIO DE RENDAS IMOBILIÁRIAS E
MOBILIÁRIAS DE SÃO PAULO.
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Enio José Hauffe.
VOTO No: 49.943

EMENTA: Mandado de Segurança
Pretensão da
impetrante para que seja concedida a ordem com o fim de
que seja declarada a suspensão da exigibilidade das parcelas
vencidas e vincendas do IPTU/ISS, em face da Pandemia
COVID-19
Impossibilidade - Ausência de prova de
violação a direito líquido e certo - Recente decisão proferida
pelo I. Ministro do Supremo Tribunal Federal DIAS
TOFFOLI, nos autos da suspensão de segurança n. 5374
que, segundo seu entender, não cabe ao Poder Judiciário
decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais
políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos
gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado,
neste momento. Apenas eventuais ilegalidades ou violações
à ordem constitucional vigente devem merecer sanção
judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais
repita-se promover-se a mudança das políticas adotadas
Circunstâncias em que a medida que se impõe e, ora se
decreta é a manutenção da r. sentença que denegou a
segurança, em seus termos Recurso Improvido.

Trata-se de apelação voltada contra a
sentença de fls. 121/125 de relatório adotado que, em seu
teor: “Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos
consta, quanto ao pedido de suspensão/prorrogação do
imposto predial urbano, JULGO EXTINTA, a presente ação,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do
Código de Processo Civil; quanto ao pedido de
suspensão/prorrogação dos demais tributos municipais,
DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, extinguindo o feito, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I,
do mesmo diploma legal. Custas na forma da lei e
descabida a condenação em honorários, conforme o artigo
25 da Lei no 12.016/09.
Inconformado, apela VILA COUNTRY MACLEMON
LTDA, requerendo o provimento do recurso a fim de
reformar a r. sentença, de modo a conceder a segurança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021833-97.2020.8.26.0053 -...
3
bem como anular a r.sentença de fls. 121/125, diante da
demonstração da legitimidade ativa da apelante para
discutir o prazo de pagamento do IPTU, e que seja
determinada a remessa dos autos à origem para novo
julgamento.
Outrossim, se entenda de maneira diversa,
apenas a título de argumentação, requer seja, julgada
totalmente procedente a presente apelação, a fim de que
seja concedida a segurança determinando a suspensão/prorrogação do pagamento dos tributos
municipais, em especial o IPTU, até 31/12/2020, ou até o
fim do estado de calamidade pública decretado em
decorrência da pandemia, reformando na íntegra a sentença
recorrida, a fim de que seja, com a condenação da Apelada
a custas, despesas processuais.
Recurso recebido com as contrarrazões,
estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Totalmente aplicável, no caso, o disposto
no artigo 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Primeiramente,
cabe
registrar
que
a
sentença foi proferida em 08.05.2020, motivo pelo qual o
presente recurso será julgado à luz do CPC/2015.
O recurso não comporta provimento.
VILA
COUNTRY
MACLEMON
LTDA,
impetrou
mandado de segurança com pedido de liminar contra ato do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO, objetivado, em síntese, a concessão de dilação de
prazo para pagamento do ISS e IPTU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021833-97.2020.8.26.0053 -...
4
Sustentou que diante do atual cenário
decorrente da pandemia da COVID-19, a manutenção da data
de pagamento das parcelas de ISS e IPTU poderá agravar a
sua situação econômica.
Contudo, a r. sentença julgou improcedente
o presente “Writ”, denegando a segurança.
Pois bem.
Malgrado o zelo e a combatividade do Douto
Procurador da apelante, o recurso não reúne condições de
ser provido.
Senão, vejamos.
Não vislumbro indício de violação de
direito líquido e certo da impetrante pelo simples fato
de se exigir, inclusive por meio das medidas restritivas
cabíveis, imposto regularmente instituído, haja vista que
cobrança de tributos é atividade vinculada, não admitindo
discricionariedade e análises da situação econômica
concreta do contribuinte, pelo menos quanto à normativa
referente ao IPTU.
Note-se, a propósito, que a pandemia, por
si só, não pode servir de cláusula geral a autorizar a
suspensão da atividade arrecadatória do Poder Público.
Ademais, havendo dificuldade no exercício
da empresa, tal como sustenta a impetrante, seria o caso
de utilizar instrumentos jurídicos mais adequados ao
socorro financeiro empresarial, mais especificamente as
modalidades de recuperação previstas na Lei 11.101/05.
Veja-se por oportuno, que a alegação de
impossibilidade de cumprimento de obrigação tributária
por força maior deve ser formulada perante o credor, no
caso concreto, e não diretamente ao Poder Judiciário.
De
outro
vértice,
quanto
à
situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021833-97.2020.8.26.0053 -...
5
relativa à dilatação de prazos de tributos da competência
federal, ressalte-se que tais medidas foram regularmente
editadas pelo Poder Executivo, sem ingerência do Judiciário.
Trata-se de normativa geral que observa o
tratamento isonômico com relação aos contribuintes sem
distinção. Portanto, situação totalmente distinta da
pretensão formulada pela impetrante nestes autos.
Diante desse cenário e não havendo lei
específica prevendo a moratória almejada pela impetrante,
forçoso
convir
pela
prevalência
da
presunção
de
legitimidade e de veracidade dos atos administrativos.
De fato, muito embora a situação de
calamidade
pública
tenha
sido
reconhecida
pelo
Legislativo e pelo Executivo, não existe, até o momento,
regra que, efetivamente, preveja a prorrogação pretendida
neste feito.
Com
efeito,
importa
consignar
que
o
instituto da moratória não se aplica ao presente caso,
uma vez que depende de Lei.
Aliás, corroborando com as conclusões
acima, o próprio Supremo Tribunal Federal, nos autos da
EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.374, ajuizada pelo
Município de São Paulo cuja decisão liminar proferida
pelo Min. DIAS TOFFOLI, assim restou consignada:
“não cabe ao Poder Judiciário
decidir quem deve ou não pagar impostos, ou
mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores
responsáveis pela condução dos destinos do
Estado, neste momento.
Apenas eventuais ilegalidades
ou violações à ordem constitucional vigente
devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais
repita-se promover-se a mudança das políticas
adotadas, por ordem de quem não foi eleito
para tanto e não integra o Poder Executivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021833-97.2020.8.26.0053 -...
6
responsável
pelo
planejamento
e
execução
dessas medidas.
Não se mostra admissível que
uma decisão judicial, por melhor que seja a
intenção de seu prolator ao editá-la, venha a
substituir
o
critério
de
conveniência
e
oportunidade que rege a edição dos atos da
Administração Pública, notadamente em tempos
de calamidade como o presente, porque ao Poder
Judiciário
não
é
dado
dispor
sobre
os
fundamentos técnicos que levam à tomada de uma
decisão administrativa.
Ademais,
a
subversão,
como
aqui se deu, da ordem administrativa vigente
no
município
de
São
Paulo,
em
matéria
tributária, não pode ser feita de forma
isolada, sem análise de suas consequências
para o orçamento estatal, que está sendo
chamado a fazer frente a despesas imprevistas
e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas
correntes básicas do município.”
Ainda
que
assim
não
fosse,
não
era
possível conceder-se a pretendida segurança, já que não
provado o alegado ato coator por prova pré-constituída, o
que seria de rigor. Ora, o impetrante não demonstrou a
ocorrência ou iminência de ato abusivo ou ilegal por
parte da autoridade coatora; tampouco, há que a impetrada
tenha feito exações tributárias a justificar a impetração.
É que no rito sumário do mandado de
segurança, direito líquido e certo é aquele apurável sem
a necessidade de dilação probatória. Aliás, nesse sentido
a lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI:
“Como se vê, o conceito de direito líquido e
certo é tipicamente processual, pois atende ao
modo de ser de um direito subjetivo no
processo: a circunstância de um determinado
direito subjetivo realmente existir não lhe dá
a caracterização de liquidez e certeza; esta
só lhe é atribuída se os fatos que se funda
puderem ser provados de forma incontestável,
certa, no processo. E isto normalmente só se
dá quando a prova for documental, pois esta é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021833-97.2020.8.26.0053 -...
7
adequada a uma demonstração imediata e segura
dos fatos” (Do Mandado de Segurança, 8a
Edição, Forense, 1998, p. 61/2).
Sem maiores delongas, uma vez restou
entendido que a referida decisão proferida pelo Supremo
Tribunal
Federal,
indiretamente
abarca
as
questões
trazidas a esse mandamus, nada mais resta fazer a não ser
cumpri-la, de sorte que a bem lançada sentença deve ser
mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator